Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704812-74.2020.8.07.0001 APELANTE: AILTON DOS SANTOS POHLMANN APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de ação de indenização decorrente de falhas nos saques indevidos ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. na administração da conta individual do PASEP do autor. Verifico que uma das questões tratadas no presente recurso, relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido na sessão de 24/8/2020, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (autos no 0720138-77.2020.8.07.0000). Na decisão de admissão, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no referido incidente. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator